Tribunal: TJDFT
Processo: 0717496-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717496-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DARVENISA ROBERTO DA SILVA BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Darvenisa Roberto da Silva Barros contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0704401-81.2018.8.07.0007 (cumprimento de sentença), que indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Cadastrado alerta de citação da executada (ID 101978164) 1. Da adoção do Juízo 100% Digital Tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação quanto à intimação de ID 118694942, para que as partes se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, anote-se que se trata de feito que tramita sob a forma de Juízo 100% Digital. 2. Do Pedido de Gratuidade de Justiça Da análise dos documentos juntados, especialmente o comprovante de renda acostado no ID 119433625 em face dos comprovantes de despesas apresentados, entendo comprovada a hipossuficiência financeira, razão pela qual defiro à parte ré a gratuidade judiciária. 3. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Sabe-se que para o deferimento das tutelas de urgência, é necessário que estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito pleiteado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Muito embora o feito tenha sido instruído com título executivo, o que demonstra a probabilidade do direito pleiteado, não há qualquer demonstração do risco a que o direito da parte autora estaria submetido, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência 3. Da Impugnação de ID 112066097 No mais, verifica-se, no ID 118313167, a pesquisa de ativos, no valor de R$ 4.116,92 efetuada em 10/3/2022, conta bancária mantida pela executada Darvenisa Roberto da Silva Barros perante o Itaú Unibanco S.A. No ID112066097, a executada apresentou impugnação à penhora. Sustentou a impenhorabilidade do valor, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sob o argumento de que se trata de valor recebido a título de pensão e aposentadoria, ambas pagas pelo INSS. Ao final, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e pelo desbloqueio dos valores acima. Todavia, da análise do extrato acostado ao ID 119433633, verifico que a executada, além dos valores recebidos como benefício do INSS (ID 119433633), a executada recebeu valores outros, como pix no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais no dia 9/3/2022. Na mesma data, verifica-se no extrato em tela aplicação automática no valor de R$ 5.917,02. Com efeito, não restou demonstrado que a penhora de ativos efetivada nestes autos tenha recaído exclusivamente sobre os benefícios do INSS. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID112066097 e converto em pagamento a penhora efetuada no ID 118313167 no valor de R$ 4.116,92, efetuada em conta bancária de titularidade da executada Darvenisa Roberto da Silva Barros. Preclusa esta decisão, expeça-se em favor do exequente alvará de levantamento do valor em questão. Fica a parte autora intimada a informar conta de depósitos judiciais de sua titularidade ou de procurador com poderes para receber e dar quitação, onde pretende que seja transferido o valor ora convertido em pagamento. Prazo: 5 (cinco) dias. Informada a conta, desde já defiro a substituição da expedição de alvará por ofício de transferência. No mais, intime-se a parte autora intimada a indicar bens à penhora no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o praz supra, suspenda-se o feito nos termos do subitem 6.1 da decisão de ID 56879690.” Em suma, a Agravante insurge-se contra o bloqueio de numerário encontrado em sua conta corrente, sob o argumento de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Alega que sua filha fez o depósito de R$ 5.000,00 em sua conta corrente para ajudá-la financeiramente, pois já não tinha mais recursos para sua mantença. Sustenta que o bloqueio onera excessivamente a Agravante, pois retirou sua única fonte de subsistência, o que viola preceitos básicos do Direito e o princípio da dignidade humana. Defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a retenção de qualquer valor pelo Agravado. No mérito, requer “Seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão e determinando que se oficie a parte agravada para que não retenha qualquer valor. Sem preparo, em razão do benefício de justiça gratuita concedido à Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. A Agravante requer que os efeitos da r. decisão agravada sejam suspensos, sob o argumento de que a quantia penhorada é proveniente de proventos de aposentadoria e o bloqueio comprometeria a sua subsistência. Sustenta, ainda, que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi depositado pela sua filha com o fim de ajudá-la financeiramente. Em regra, os valores recebidos de terceiro por liberalidade e destinados ao sustento do devedor possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis. No entanto, as alegações da Agravante não são verossímeis, pois apesar de receber proventos de aposentadoria e pensão por morte o montante mensal de R$ 4.462,39 (quatro mil quatrocentos e sessenta e dois centavos e trinta e nove centavos), deve ser considerado o fato de que também havia depósitos em torno de R$ 5.000,00 em sua conta corrente. Embora tenha a Agravante afirmado que tal valor decorre de ajuda financeira prestada pela filha, não apresentou qualquer prova nesse sentido. Cumpre ressaltar, ainda, que a r. decisão agravada não determinou o bloqueio de proventos de aposentadoria e pensão, pois se limitou a apreciar a impugnação ao bloqueio/penhora de R$ 4.116,92, efetuado em conta bancária de titularidade da executada. Assim, recebo o presente Agravo apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora